Tribunal: TJDFT
Processo: 0727021-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727021-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRM GESTAO DE IMOVEIS EIRELI, ISABEL CRISTINA DA SILVA AGRAVADO: WESLEY FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRM GESTÃO DE IMÓVEIS EIRELI e OUTRA contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de WESLEY FERREIRA DA SILVA, que reconheceu abusividade da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor do Juízo de Cavalcante/ GO. A liminar foi indeferida. O agravado não foi localizado. Em seguida, a agravante requereu a desistência do recurso. É a síntese do necessário. Decido Considerando que o recurso ainda não foi julgado, homologo a desistência do agravo de instrumento, com fundamento no art. 998 do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator